Tribunal: TJMT
Processo: 1035805-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035805-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE: NAYARA APARECIDA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71196472) interposto por NAYARA APARECIDA DE SOUSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 64391472):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA VEDADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – FALTA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE DA COBRANÇA – COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Somente é legítima a incidência da comissão de permanência, quando expressamente prevista no contrato, conforme entendimento sedimentado no REsp 1058114/RS (repetitivo).
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
É ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK)
A compensação entre os valores indevidamente pagos com a dívida eventualmente existente, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de enriquecimento sem causa. por parte da instituição financeira. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1035805-61.2018.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67016961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos de Apelação, interpostas por NAYARA APARECIDA DE SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A que reformou a sentença nos seguintes termos: NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Nayara Aparecida de Sousa, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua fixação em 1,65% ao mês e 21,75% ao ano; reconhecer a abusividade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a devolução do valor correspondente (R$ 261,10), de forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, devendo-se, contudo, apurar o real valor desembolsado, porquanto diluído nas parcelas ajustadas. Mantenho a compensação entre os valores devidos pelas partes, uma a outra, nos termos do artigo 368 do Código Civil, conforme determinado na sentença. Por fim, determino a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC”.
A Recorrente alega violação aos artigos 85 e 86 do Código processo Civil, ao argumento de que no caso dos autos houve incorreta distribuição do ônus sucumbencial.
Assevera que é ilegal a cobrança da Tarifa de Cadastro uma vez que o valor cobrado é abusivo.
Recurso tempestivo (id 71376988).
Sem contrarrazões, conforme id 76762977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega que é ilegal a cobrança da Tarifa de Cadastro uma vez que o valor cobrado é abusivo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.255.573/RS e REsp n. 1.251.331/RS, Tema 620) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante ementa a seguir transcrita:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.255.573/ RS, Relatora. Ministra MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTT, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2013, DJe 24/10/2013)”. (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que (id 64391472): “(...) A Tarifa de Cadastro teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:
(...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (fls. 79, id. 58753481 - Pág. 3), é perfeitamente legal a sua cobrança.
Também não há que se cogitar da excessividade do valor cobrado, como insiste a apelante, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK)”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entendeu que a cláusula que dispõe sobre a Tarifa de Cadastro é válida e que não houve abusividade da cobrança no presente caso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 620), inadmito o recurso, neste ponto, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85 e 86 do CPC, está amparada na assertiva de que houve incorreta distribuição do ônus sucumbencial
O Acórdão recorrido decidiu (id 64391472):
“(...). Com a reforma da sentença, ainda que parcial, necessária se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto decaíram igualitariamente em suas pretensões.
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Assim, a distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do banco requerido, e de 50% a cargo da parte autora, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado e por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os Tema 620/STJ.
Em relação à alegada afronta aos artigos 1o, 3o § 2o, 6o e 39 do CDC, nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice das Súmula 7/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça